Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS: EVIDENCIADA A EXTENSÃO DOS DANOS EMERGENTES. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.
I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (Ford/Ka, placa REK5C38, conduzido pelo requerente, e Hyndai/i30, placa NFB-9295, de propriedade do requerido) ocorrido em 05.7.2021. Aduz o requerente que: (a) teria sido elaborado instrumento de acordo extrajudicial à composição dos danos, estipulados em R$ 1.700,00, em duas parcelas, o qual não teria sido assinado pelo requerido; (b) em razão do acidente, viu-se impedido de exercer sua atividade de motorista de transporte de passageiros por aplicativo. Postulou a reparação por danos materiais e morais.
II. Regularmente citado e intimado, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia (Lei 9.099/95, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. Portanto, reconhecida a culpa exclusiva do recorrido pelo sinistro, a matéria devolvida à Turma Recursal pela parte autora cinge-se à reparação por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) por meio do instrumento de composição extrajudicial, ainda que não assinado, o requerido teria reconhecido o débito de R$ 1.700,00, a título de danos emergentes; (b) teria sofrido lucros cessantes de R$ 10.000,00, e danos morais.
IV. Salvo as exceções previstas em lei, é devido ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente – decréscimo patrimonial), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402).
V. No que concerne aos danos emergentes, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o alegado decréscimo patrimonial (fato constitutivo), além daquele já consignado pelo juízo de origem (R$ 1.240,00), e, por isso, as provas produzidas não se mostram suficientes a respaldar o recebimento da totalidade do valor pleiteado (R$ 1.700,00). Outrossim, como bem pontuado em sentença, a conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar é decorrente do acidente de trânsito narrado na exordial e não do suposto acordo que o réu teria se recusado a assinar. Por certo que, a título de acordo, a quantia poderia ser livremente negociada entre as partes. Mas, não firmado o acordo, para fins de perseguição judicial do débito, o termo de transação extrajudicial assinado tão somente pelo requerente não é prova inequívoca da extensão do dano emergente suportado.
VI. Em relação aos lucros cessantes, o recorrente, ainda que devidamente intimado (ID 35199382), não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, porquanto não logrou demonstrar o período em que teria ficado impossibilitado de laborar, em razão dos danos causados em seu veículo (fato constitutivo). E, no particular, bastaria o requerente colacionar nota fiscal, ordem de serviço e/ou qualquer outro documento apto a demonstrar o período exato em que o requerente teria ficado impossibilitado de exercer sua atividade em razão das avarias em seu automóvel. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I).
VII. Ademais, a prova robusta e convincente do que deixou de ser constantemente auferido constitui pressuposto ao acolhimento do pleito de lucros cessantes (CC, art. 944). Nesse passo, incabível a indenização por prejuízo eventual ou potencial. Escorreita, pois, a sentença que concluiu pela improcedência do pedido de reparação de lucros cessantes.
VIII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
IX. Nesse passo, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor e, portanto, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).